Tribunal: TJMT
Processo: 0007262-48.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERVIÇO NÃO PRESTADO - DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A suspensão indevida dos serviços de internet caracteriza falha na prestação do serviço.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por serviço não prestado.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007262-48.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA DAS DORES JESUS SOUZA - CPF: 952.608.111-00 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação no 0007262-48.2016.8.11.0037

Apelante
: MARIA DAS DORES JESUS SOUZA

Apelado
: OI S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARIA DAS DORES JESUS SOUZA
.

Ação:
Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais, proposta por
MARIA DAS DORES

JESUS SOUZA
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 28267458 – 28267459 - 28267461): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação ante a falha na prestação dos serviços contratados junto à operadora de telefonia, com a declaração da inexistência dos débitos gerados a partir de 26.01.2016, a exclusão no nome da autora dos cadastro de inadimplentes, bem como a fixação de danos morais no importe de R$5.000,00. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 28267462
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020